Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL POR APLICATIVO – CANCELAMENTO DA VIAGEM. INDENIZAÇÃO - CADEIA DE FORNECIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE A PLATAFORMA DE VENDA E A EMPRESA DE TRANSPORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que oportuniza a aquisição das passagens, viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
3. Os autores afirmam que adquiriram, por meio do aplicativo da recorrente, passagens de ônibus a serem executadas pelas demais requeridas, para o trajeto entre Brasília-DF e Campinas-SP, com saída prevista para as 19h50min do dia 25/09/2021.No entanto, a viagem foi cancelada pelas requeridas, sendo os autores informados por volta das 3h30min do dia 26/09. Diante dessa situação, tiveram que ir ao Aeroporto e lá compraram passagens aéreas com destino a Campinas com embarque às 6h15min. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais aos autores. A pretensão da recorrente, em síntese, reside, no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a demanda. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
5. Não há como serem acatadas por este Juízo as teses da recorrente no sentido de que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil e de inexistência do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. Vale destacar que o fato de terceiro com aptidão para excluir a responsabilidade civil nas relações de consumo (art. 14, §3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado fortuito externo, situação que não restou demonstrada nos autos. Isso porque a recorrente participou diretamente da relação de consumo, na medida em que foi ela que efetuou a venda das passagens para uma viagem que não se concretizou.
6. Também não prospera a afirmação da recorrente sobre a inexistência de danos materiais. Ora, os autores compraram passagem de ônibus para o dia 25/09/2021, com partida prevista para as 19h50min. No entanto, foram informados do cancelamento da viagem por volta das 3h30min do dia 26/09. Então, deslocaram-se ao Aeroporto e compraram as passagens aéreas para Campinas, SP com partida para as 6h15min (ID 43577222). Assim, diante dessa situação, o avançar da hora, não há que se falar em simples escolha dos autores pela viagem de avião, como afirma a recorrente, porquanto os autores tinham compromisso de trabalho naquela cidade no mesmo dia (26).
7. No sentir desse Juízo, justifica-se a indenização a título de danos morais. A situação vivenciada pelos autores, ou seja, as circunstâncias em que ocorreu o cancelamento da viagem, sendo que somente foram informados, passadas mais de 7 (sete) do horário previsto para o embarque, gerou sentimentos de angústia, dissabor e frustração que se presumem das circunstâncias, com aptidão suficiente para autorizar a indenização por danos extrapatrimoniais. O valor arbitrado na sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), atende às características e circunstâncias do evento danoso, não havendo justa causa para sua redução como pretende a recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.